Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-54.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável, alegando omissão e contradição quanto à análise dos depoimentos da vítima e de sua genitora, e quanto à existência de animosidade entre o réu e a mãe da ofendida. Requereu a reapreciação das provas e a consequente absolvição, com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição na análise das provas e dos depoimentos, justificando a oposição dos embargos de declaração, ou se o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 620 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os depoimentos da vítima, da genitora e das testemunhas, reconhecendo que as inconsistências relatadas no depoimento da menor dizem respeito a fatos acessórios e não infirmam a coerência do relato principal (abuso sexual sofrido), que se mostrou firme e corroborado por outros elementos de prova.
5. A Turma julgadora também reconheceu a existência de animosidade familiar, mas concluiu que não há nos autos qualquer indício de que o crime tenha sido falsamente imputado ao réu por esse motivo.
6. Erro na transcrição do nome da testemunha e de seu depoimento configura mero erro material, sem potencial de modificar o conteúdo ou a conclusão do julgado.
7. Assim, as alegações defensivas demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar os vícios previstos em lei, razão pela qual não há omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.